Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Os argumentos não suscitados perante o juízo de origem não podem ser conhecidos em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Não é possível como pretende a parte a flexibilização de tal princípio sob argumento de cerceamento de defesa, sob pena de configurar cerceamento de defesa da parte adversa. Ademais, as questões foram plenamente debatidas não estando configurada qualquer omissão.
3. A majoração dos honorários advocatícios é possível quando há fixação anterior. No caso em análise, não foram fixados ou majorados honorários na decisão agravada; logo, inexiste omissão quanto à majoração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recursos conhecidos e não providos.